Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA E CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INADIMPLÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1.Manifesta a ilegitimidade passiva para a causa, segundo a teoria da asserção, deve ser declarada até de ofício por tratar de matéria de ordem pública. Não basta haver sociedade da pessoa jurídica indicada pelo demandante e, em verdade, o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Ou seja, nesta hipótese a ação só pode ser ajuizada contra a sociedade que não integrou o vínculo de direito material quando demonstrada a escassez de bens no patrimônio do devedor principal para saldar o débito. De todo modo, sabido que a solidariedade não pode ser presumida e que deve resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, o autor deveria ter indicado os fatos que, conforme o art. 28 do CDC, justificariam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o formular pedido claro e preciso, consoante exigido pelos art. 322 e 324 do CPC, para viabilizar condenação da segunda e terceira rés em virtude de responsabilidade subsidiária.
2. Para imitir-se na posse do bem, o promitente comprador deveria quitar todas as parcelas, conforme a cláusula contratual, englobando, inclusive, o saldo final, por meios próprios ou financiamento bancário. Essa cláusula modula os efeitos do negócio jurídico, de maneira que a entrega da unidade imobiliária é devida apenas depois de implementada a condição estabelecida pelas partes, consoante o art. 121 do Código Civil.
2.1. Da análise do substrato probatório, não há como imputar qualquer contribuição da promitente vendedora para o atraso no pagamento, mormente pelo financiamento junto a uma instituição bancária, o que sequer foi alegado na narrativa inicial, até porque o contrato não vinculava exclusivamente ao financiamento pelo SFH, mas também por recursos próprios, de sorte que a partir da expedição da carta de habite-se, caberia ao autor efetuar a quitação do bem. Contudo, manteve-se inerte. Neste contexto, o autor também não atraiu a condição de usufruir do imóvel, situação que conduziria à constituição de seu direito à indenização ao recebimento de lucros cessantes.
3. Apelação conhecida e provida em parte.